Tribunal: TCU
Processo: 008.338/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18171/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em determinar a conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente. 1. Processo TC- Processo 008.338/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Cejen Engenharia Ltda (79.540.670/0001-50); Guilherme Penin Santos de Lima (XXX.480.908-XX); Helder Zahluth Barbalho (XXX.943.702-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Mauricio Muniz Barretto de Carvalho (XXX.067.418-XX); Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (37.115.342/0036-97). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria de Portos (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Carlos Henrique Feliciano Leite (59.353/OAB-PR) e Caetano Souza Ennes (67356/OAB-PR), representando Cejen Engenharia Ltda; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar o apensamento do presente processos aos autos da tomada de contas especial a ser instaurada por força da presente deliberação, na forma prevista no artigo 41 da Resolução TCU 259/2014.